Tribunal: TJMT
Processo: 1086019-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086019-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL GIORDANI AMARAL MELLO - CPF: 065.174.561-63 (RECORRENTE), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086019-69.2024.8.11.0001.

Embargante:
DANIEL GIORDANI AMARAL MELLO.

Embargados:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. E BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, para reduzir os valores indenizatórios fixados na sentença a título de danos materiais e danos morais, mantendo no mais a decisão. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão quanto à prova do pagamento, ao indeferimento da perícia e à atribuição do ônus da prova. O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos e condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual analisou expressamente as provas documentais, consignando que os valores indenizatórios foram limitados aos montantes comprovadamente pagos pelo autor, com base nas notas fiscais datadas e anexadas aos autos.

O indeferimento da prova pericial baseou-se no fato de que o veículo já havia sido consertado, tornando a perícia
inócua
, e nos documentos suficientes para o convencimento, além de ter sido comprovado que a embargante foi comunicada do defeito e permaneceu inerte, sem indicar oficina autorizada ou responder à tentativa de solução administrativa.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Não restaram caracterizados os requisitos do art. 80 do CPC para a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Daniel Giordani Amaral Mello
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acórdão proferido. Alega que não foi apreciado o pedido de condenação em danos morais, formulado em razão do cancelamento de seu voo, ocorrido momentos antes do embarque, sem qualquer justificativa prévia, tendo a decisão se limitado à análise da controvérsia relativa ao reembolso do valor das passagens.

Os embargados apresentaram contrarrazões nos IDs 292938854 e 295444864, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios e pela condenação em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
No caso em análise, considerando o contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados na petição inicial
, especialmente quanto à suposta falha na prestação do serviço pelas demandadas, no tocante ao reembolso dos valores pagos pela aquisição das passagens.

Ressalte-se que o autor não apresentou comprovante referente à segunda passagem, tendo juntado, no ID 280739429, apenas o documento relativo à compra no valor de R$ 2.077,44 (dois mil e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos),
deixando de demonstrar a aquisição da passagem no valor de R$ 2.016,84 (dois mil e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)
.

(...)
A hipossuficiência exigida para fins de inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade de acesso ou à menor capacidade técnica ou econômica da parte para produzir a prova necessária. No presente caso, tal condição não se verifica, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. No caso em exame,
não se verifica a prática de conduta ilícita por parte das reclamadas e, por consequência, não há que se falar em dano indenizável, uma vez que a existência do ato ilícito é condição indispensável para a sua caracterização
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importante ressaltar que
restou incontroverso nos autos que
a parte ré comunicou o cancelamento da passagem em
02/11
/2024
(ID 280739414
, p. 2
), ou seja, com mais de 30 dias de antecedência da data prevista para a viagem, bem como
realizou o reembolso do valor pago antes do ajuizamento da ação
(ID 280739419)
.

Nesse contexto, a comunicação do cancelamento do voo foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, o que conferiu à parte autora tempo hábil para adotar eventuais providências
.

Ademais, segundo a referida resolução,
a escolha entre reacomodação e reembolso integral somente é assegurada ao passageiro nas hipóteses previstas no §1o, do art. 12
: quando a alteração do voo ocorrer com prazo inferior a 72 horas e quando o novo horário de partida ou chegada ultrapassar 30 (trinta) minutos em voos domésticos ou 1 (uma) hora em voos internacionais, em relação ao originalmente contratado, caso o passageiro não concorde com a alteração
:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1o O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de
:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ANTECEDÊNCIA DE UMA SEMANA
. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA.
REEMBOLSO EFETUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. INDENIZAÇÃO REJEITADA. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Situação que envolveu suposta falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, no trecho São Paulo - Maceió. Cancelamento do voo com uma semana de antecedência.
Companhia aérea ré que cumpriu com sua obrigação legal informando o passageiro da alteração com mais de 72 horas de antecedência e promovendo o reembolso dos bilhetes
. Cumprimento do artigo 28 da Resolução no 400 da ANAC.
Ainda que o valor da restituição não tenha sido suficiente para adquirir outras passagens, não há como deixar de considerar que observou a quantia desembolsada pelo autor no momento da compra realizada
. Diferente de outras situações, no caso concreto, a ré cumpriu a legislação, o que afastava a possibilidade de condenação ao ressarcimento de danos materiais e danos morais. Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP – Apelação Cível 1028112-08.2019.8.26.0224; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –

ALTERAÇÃO DE VOO COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA - RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador
, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado,

deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) em relação ao horário originalmente contratado, previsto na Resolução ANAC 400/2016
. A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
(TJMT – Recurso Inominado no 1040470-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgamento: 24/06/2024, Publicação: 30/06/2024). (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte d
os
reclamad
os
, não há que se falar em dano sofrido pel
o
reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado no ID 295444864, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado as condutas previstas no art. 80, §2o, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025